Tribunal: TJES
Processo: 0000964-97.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000964-97.2017.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: PATRICIA MARIA SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos de ação de obrigação de pagar proposta por PATRÍCIA MARIA SOUZA SANTOS, condenou o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) referente ao período de 04/07/2016 a 31/10/2016, com base de cálculo no salário mínimo da época, incluindo reflexos em férias proporcionais (com 1/3 constitucional) e décimo terceiro salário, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se parte das verbas pleiteadas estaria prescrita à luz do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ; (ii) verificar a existência de norma municipal apta a regulamentar o pagamento do adicional de insalubridade no período questionado; (iii) avaliar se a condenação judicial violaria os princípios da legalidade e da separação dos Poderes, à luz das Súmulas Vinculantes nº 37 e 339 do STF; (iv) apurar a suficiência da prova pericial para reconhecimento do direito ao adicional pleiteado; e (v) analisar a legalidade da base de cálculo do adicional fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição quinquenal não incide sobre as verbas pleiteadas, uma vez que o ajuizamento da ação (em 10/10/2017) ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados das parcelas vencidas entre julho e outubro de 2016.

4.
A existência da Lei Complementar Municipal nº 016/2008 comprova a regulamentação local necessária para o pagamento do adicional de insalubridade, ao estabelecer critérios objetivos vinculados à normatização federal, especialmente a NR-15 do Ministério do Trabalho.

5.
A condenação não viola os princípios da legalidade e da separação dos Poderes, tampouco as Súmulas Vinculantes nº 37 e 339 do STF, uma vez que se ampara em norma municipal específica que confere eficácia ao direito pleiteado e em prova técnica robusta produzida nos autos.

6.
O laudo pericial elaborado por engenheiro do trabalho nomeado judicialmente é categórico ao reconhecer que as funções exercidas pela autora — gari — a expuseram a agentes biológicos em grau máximo de insalubridade, nos termos do Anexo 14 da NR-15, sendo ineficaz a neutralização do risco apenas com o fornecimento de EPIs.

7.
O pagamento administrativo do adicional de insalubridade à autora a partir de novembro de 2016, sem modificação das atribuições laborais, revela o reconhecimento tácito do direito e evidencia a continuidade da exposição aos mesmos riscos já existentes no período anterior.

8.
A base de cálculo adotada na sentença — o salário mínimo — encontra respaldo na jurisprudência dominante e na legislação aplicável, especialmente na NR-15 e no art. 192 da CLT, não havendo fundamento jurídico para alteração desse critério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O adicional de insalubridade no serviço público municipal pode ser devido quando houver regulamentação local que remeta à normatização federal.

2.
A exposição habitual a agentes biológicos em atividades de coleta de resíduos urbanos caracteriza insalubridade em grau máximo nos termos da NR-15, Anexo 14.

3.
Laudo pericial judicial conclusivo e não impugnado é meio hábil para comprovar o direito à percepção do adicional.

4.
O pagamento posterior do adicional, pelo próprio ente público, reforça o reconhecimento da condição insalubre já existente anteriormente.

5.
A base de cálculo do adicional de insalubridade pode ser fixada com base no salário mínimo, nos moldes da legislação federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXIII; CLT, art. 192; Decreto nº 20.910/1932; LC Municipal nº 016/2008, art. 95; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 169173/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 16/05/1997; STJ, Súmula nº 85; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000359-54.2017.8.08.0066, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos da ação de obrigação de pagar ajuizada por
PATRÍCIA MARIA SOUZA SANTOS
em face do referido ente público, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à autora, referente ao período de 04 de julho de 2016 a 31 de outubro de 2016, calculado sobre o salário mínimo vigente à época, com reflexos em férias (1/3 constitucional) e décimo terceiro salário proporcionais ao período, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
sustenta, em síntese, que:
(i)
parte das verbas pleiteadas estaria fulminada pela prescrição quinquenal, conforme o Decreto n. 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ;
(ii)
a decisão viola o princípio da legalidade administrativa, por inexistir legislação municipal específica regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade no período requerido;
(iii)
a condenação judicial implicaria indevida majoração de vencimentos, vedada pelas Súmulas Vinculantes n. 37 e 339 do STF;
(iv)
eventual adicional de insalubridade deveria ter como base de cálculo o salário mínimo, nos termos da NR-15 e da jurisprudência do STF e TST;
(v)
houve a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPT, que condicionou o pagamento de adicionais a laudos técnicos emitidos em 2012, os quais não contemplavam a função da autora no período requerido.

Contrarrazões apresentadas por
PATRICIA MARIA SOUZA SANTOS
no Id n. 14607877, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a parte apelada, em síntese:
(i)
a pretensão não se encontra fulminada pela prescrição, pois se refere a verbas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação (ajuizada em 10/10/2017);
(ii)
há legislação municipal vigente (Lei Complementar n. 016/2008) que remete à normatização federal para fins de pagamento do adicional de insalubridade, sendo inaplicável a alegação de ausência de regulamentação;
(iii)
o laudo pericial reconheceu a existência de agentes insalubres em grau máximo durante o exercício da função de gari, com base na NR-15, Anexo 14, e na ausência de fornecimento de EPI adequados;
(iv)
o Juízo “a quo” corretamente fixou a base de cálculo do adicional no salário mínimo, como previsto na legislação aplicável.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 8 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos da ação de obrigação de pagar ajuizada por
PATRÍCIA MARIA SOUZA SANTOS
em face do referido ente público, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à autora, referente ao período de 04 de julho de 2016 a 31 de outubro de 2016, calculado sobre o salário mínimo vigente à época, com reflexos em férias (1/3 constitucional) e décimo terceiro salário proporcionais ao período, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Obras e Serviços Públicos - com atuação na função de gari - visando ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo pelo período compreendido entre julho e outubro de 2016, sob o argumento de que as atividades desempenhadas envolviam contato habitual com lixo urbano e agentes biológicos, sendo o adicional de insalubridade devido desde o início do vínculo.

Seguindo o
iter
procedimental, foi realizada prova pericial técnica por engenheiro do trabalho regularmente nomeado, o qual concluiu, de forma categórica, pela existência de condições laborais insalubres em grau máximo, nos moldes do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, em razão da exposição da autora a agentes biológicos decorrentes da coleta de resíduos urbanos. Destacou o perito que, mesmo com fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), o risco de contaminação não seria integralmente neutralizado. A perícia também pontuou que tais atividades se enquadram, inequivocamente, nas hipóteses normativas que ensejam o pagamento do adicional requerido.

Com base em tais elementos, o juízo de origem prolatou a sentença de procedência, consoante já relatado.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
sustenta, em síntese, que:
(i)
parte das verbas pleiteadas estaria fulminada pela prescrição quinquenal, conforme o Decreto n. 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ;
(ii)
a decisão viola o princípio da legalidade administrativa, por inexistir legislação municipal específica regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade no período requerido;
(iii)
a condenação judicial implicaria indevida majoração de vencimentos, vedada pelas Súmulas Vinculantes n. 37 e 339 do STF;
(iv)
eventual adicional de insalubridade deveria ter como base de cálculo o salário mínimo, nos termos da NR-15 e da jurisprudência do STF e TST;
(v)
houve a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPT, que condicionou o pagamento de adicionais a laudos técnicos emitidos em 2012, os quais não contemplavam a função da autora no período requerido.

Contrarrazões apresentadas por
PATRICIA MARIA SOUZA SANTOS
no Id n. 14607877, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a parte apelada, em síntese:
(i)
a pretensão não se encontra fulminada pela prescrição, pois se refere a verbas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação (ajuizada em 10/10/2017);
(ii)
há legislação municipal vigente (Lei Complementar n. 016/2008) que remete à normatização federal para fins de pagamento do adicional de insalubridade, sendo inaplicável a alegação de ausência de regulamentação;
(iii)
o laudo pericial reconheceu a existência de agentes insalubres em grau máximo durante o exercício da função de gari, com base na NR-15, Anexo 14, e na ausência de fornecimento de EPI adequados;
(iv)
o Juízo “a quo” corretamente fixou a base de cálculo do adicional no salário mínimo, como previsto na legislação aplicável.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância envolve, além da existência de previsão normativa para a concessão do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Marilândia/ES e da efetiva comprovação das condições insalubres, a análise da alegada prescrição quinquenal parcial arguida pelo ente público apelante.

Inicialmente, destaco que é pacífico na jurisprudência que, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, como é o caso de servidores públicos pleiteando verbas de natureza remuneratória, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme estabelece o Enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso em exame, a
ação foi ajuizada em 10 de outubro de 2017, e a autora/servidora pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade apenas em relação ao período de 04 de julho de 2016 a 31 de outubro de 2016
, ou seja,
dentro do quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda
.

Dessa forma, não há qualquer parcela prescrita, tornando-se inaplicável ao caso a limitação prescricional invocada pelo Município de Marilândia. A pretensão autoral encontra-se plenamente hígida sob o prisma temporal.

Assim, não há que se falar em prescrição quinquenal das parcelas pretendidas, restando superada a prejudicial arguida pelo apelante.

Em evolução, quanto ao mérito, friso que o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema é que os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, embora previstos na Constituição Federal, necessitam de regulamentação específica por meio de legislação infraconstitucional própria de cada ente federado para que tenham eficácia plena no âmbito da Administração Pública. Confira-se:

“Por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação” (STF, RE 169173/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 16/05/1997).

No caso em exame, o Município de Marilândia/ES possui legislação específica apta a conferir validade à pretensão da autora. Com efeito, a Lei Complementar Municipal n. 016/2008, vigente ao tempo dos fatos, dispõe em seu art. 95 que:

Subseção V - Das Gratificações pelo Exercício de Atividade Insalubre, Perigosa ou Penosa

Art. 95: Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica.

§ 1º: Considera-se atividade insalubre, perigosa ou penosa aquelas declaradas na Legislação Federal pertinente.

§ 2º: Todo servidor exposto a condições de insalubridade deve ser submetido a exame médico, observados os critérios e a periodicidade da Legislação Federal específica.

§ 3º: Diante de dúvida quanto à caracterização da nocividade da atividade, a concessão das gratificações de que trata o caput deste artigo submeter-se-á à perícia do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho que comprove a existência do risco à saúde do trabalhador.

§ 4º: O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

§ 5º: No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade ou de um fator de insalubridade e periculosidade, o servidor deve optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo desses valores.

§ 6º: Comprovada a existência de condições de insalubridade, a gratificação é devida de forma integral, ainda que a atividade seja intermitente.

Além da previsão do
caput
destacado alhures, os parágrafos seguintes do art. 95 regulam de forma expressa a necessidade de perícia técnica para a concessão da gratificação, a obrigatoriedade de submissão a exames médicos e a cessação do direito em caso de eliminação das causas que o originaram, configurando-se, portanto, regramento suficiente e adequado para a concessão do adicional em âmbito municipal.

Somando-se à previsão legal, o conjunto probatório coligido nos autos evidencia, sem margem para dúvida razoável, que a autora desempenhava funções típicas de gari durante o período pleiteado, estando exposta a agentes biológicos em grau máximo de insalubridade, o que foi confirmado de forma categórica pela perícia judicial.

Cabe pontuar, ainda, que o próprio Município reconheceu administrativamente o direito da servidora a partir de novembro de 2016, não havendo qualquer demonstração de alteração nas condições ou nas atribuições laborais que justificasse o não pagamento do adicional anteriormente. Tal reconhecimento espontâneo reforça a conclusão de que o direito já existia anteriormente, e que a ausência de pagamento no interregno de julho a outubro de 2016 constitui verdadeira lesão à remuneração da autora.

Oportuno destacar recente precedente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo a mesma legislação local do Município ora Apelante:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REFLEXOS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Consoante entendimento há muito sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, além da previsão contida no Texto Constitucional, o pagamento de adicional de insalubridade, no âmbito do serviço público municipal, depende da existência de legislação infraconstitucional editada pelo ente federado, o que, no caso do Município de Marilândia, foi realizado por intermédio da LC n. 016/2008.
2) No caso, a servidora comprovou que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo relativo ao período pleiteado, visto que tomou posse e exerce as funções de gari desde 30/06/2016, porém apenas passou a receber o adicional de insalubridade a partir de 30/12/2016, embora não haja nada nos autos que indique ter ocorrido uma modificação nas atribuições inicialmente exercidas pela servidora; decerto que, se em dezembro de 2016 o próprio Município reconheceu a situação e passou a realizar o pagamento do adicional de insalubridade, inexiste razão para não tê-lo feito desde o princípio.
3) A autora trouxe à baila laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, o qual demonstra que as atividades de coleta de lixo e limpeza de vias são enquadradas como insalubres em grau máximo. 4) Reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, são devidos os reflexos salariais decorrentes deste em relação às verbas calculadas sobre a remuneração do servidor. 5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003595420178080066, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Em arremate, a base de cálculo fixada na sentença – o salário mínimo vigente à época – está em consonância com o disposto no art. 192 da CLT e na NR-15, inexistindo controvérsia válida nesse ponto, razão pela qual não merece reparos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença de origem.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, observado o limite legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar